Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-23.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002850-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ALVES GUIA - CPF: 604.405.111-00 (RECORRENTE), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL.

AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente Rosimeire Alves Guia postula a desconstituição de débito, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo e indenização por danos morais.

2.
In casu
, ainda que se pudesse vislumbrar acerca da adulteração do medidor, não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não o violou, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

3. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

4. Ausência de juntada de laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), se impõe a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo.

5. Ademais, a despeito de a empresa Recorrida ter argumentado acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, ressalte-se que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida, seria a prova pericial no medidor.

6. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Rosimeire Alves Guia em face da sentença que julgou improcedente a Ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$7.389,96 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), ao fundamento de que a empresa reclamada procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL na Resolução nº. 414/2010.

Inconformada, a recorrente sustenta a nulidade do TOI e a iNIdoneidade da cobrança realizada, em razão da troca unilateral do medidor sem o crivo da ampla defesa do consumidor. Ao final, requer seja declarada inexigível o débito no valor de R$ 7.389,96 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). Embora tenha requerido o pedido de indenização por danos morais na inicial, a recorrente não pleiteou a condenação da Reclamada em sede recursal. ,

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito cobrado pela Concessionária de Energia elétrica.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida merece reforma, porquanto a Concessionária de Energia Elétrica não observou as regras contidas na Resolução n. 414/10 da ANNEL quanto ao prazo de notificação da consumidora em relação ao Termo de Ocorrência e Inspeção e a elaboração da perícia técnica realizada por órgão oficial de pesos e medidas.

No caso dos autos, a consumidora alega que a Concessionária de Energia emitiu duas faturas com vencimento em 28.02.2020 nos valores de R$3.674,76 (três mil e seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) e R$ 3.715,20(três mil setecentos em quinze reais e vinte centavos), totalizado o valor de R$ 7.389,96 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), a título de recuperação de consumo. Apesar de não apresentar prova alguma dessas “tentativas”, assevera a recorrente que realizou “reiteradas tentativas” administrativas para resolver a situação quanto à cobrança realizada, especialmente, porque não recebeu nenhuma notificação da troca de aparelho medidor e da perícia eventualmente realizada, contudo, não obteve êxito.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a elaboração de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro), assim como possibilitar o acompanhamento do procedimento administrativo pelo consumidor.

No processo em análise, a Recorrida juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção informando que o procedimento foi acompanhado por pessoa identificada com “Armindo”, que se recusou a assinar o referido termo. Verifica-se, ainda, que embora o Protocolo de Entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção esteja assinado, não é possível identificar o nome do Recebedor e a data da entrega do referido termo, não havendo como concluir que tenha sido recebido pelo consumidor/recorrente . Aliado a isso, infere-se do envelope identificado com AR JT 857400869BR a informação de endereço insuficiente.

Ademais, porquanto a Recorrida assevere que a irregularidade foi encontrada no desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no medidor de energia.

Destarte, não havendo comprovação da intimação do consumidor no prazo estabelecido na Resolução 414/10 da ANNEL e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO) no referido medidor de energia, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida de rigor que se impõe, porquanto inobservada as regras contidas na Resolução n. 414/10 da ANNEL.

Desse modo, merece guarida o pleito da recorrente, sendo caso de reconhecimento da inexigibilidade do débito em tela.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENT
O, para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 7.389,96 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), a título de recuperação de consumo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021